Tribunal: TJES
Processo: 0000144-69.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-69.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DA VITORIA e outros

APELADO: CLEUSA FACCINI PREMOLI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ERRO MÉDICO –

PROCEDIMENTO ESTÉTICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO -
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
DO
PROFISSIONAL MÉDICO
–
CULPA COMPROVADA - NEGLIGÊNCIA
-
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPARAÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL E ESTÉTICO –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A obrigação nos procedimentos dermatológicos (meramente estéticos) é de resultado e a responsabilidade do médico será aferida mediante a verificação de culpa. Precedentes do STJ.

2. Assim, o êxito da ação de indenização esta adstrita à comprovação do (1) dolo ou culpa do agente, consubstanciada pela ação ou omissão voluntária configurada na forma da negligência, imprudência ou imperícia; (2) existência do dano efetivo; (3) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

3. Conforme exaustivamente analisado pelo
expert
, as complicações decorrentes do procedimento realizado com uso do ácido tricloroacético não foram corretamente tratadas, o que denota a negligência médica.

4. Restou, ainda, comprovada a violação ao dever de informação, na medida em que não apresentou à paciente eventuais riscos decorrentes do tratamento prescrito.

5. Configurada está a obrigação dos réus de indenizar a autora pelo sofrimento que teve de suportar em razão do sofrimento e das lesões provocadas pelo procedimento estético.

6. A possibilidade de cumulação de pedidos por danos morais e estéticos, a teor do que dispõe o enunciado sumular nº 387 do STJ, não implica, necessariamente na valoração conjunta dos danos, devendo, portanto, serem valorados de forma individualizada.
7. A indenização por danos materiais/lucros cessantes exige prova efetiva do dano.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
CLEUSA FACCINI PREMOLI
ajuizou ação de indenização por danos morais e estético em face de
LUIZ CARLOS DA VITÓRIA
,

aduzindo procurou o Dr. Luiz Carlos da Vitória, ora apelante, para fins de tratamento dermatológico cujo resultado não fora o proposto e esperado, tendo originado manchas anteriormente inexistentes.

Asseverou que, manifestada a sua insatisfação com o resultado do tratamento, o prestador de serviço entregou-lhe um cheque no valor de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que desse continuidade ao tratamento com o Dr. Carlos José Cardoso que, por sua vez, prescreveu tratamento a laser, mais uma vez, ao contrário do esperado, não alcançou o resultado almejado, tendo, em verdade, piorado o aspecto de sua pele, razão pela qual abandonou o tratamento.

Possibilitado o contraditório, fora deferida a realização de prova pericial, cujo laudo foi acostado às fls. 252/281 (id 7022106).

Na sequência o magistrado singular proferiu a sentença id 7022106 (fls. 370/372), integrada pela decisão id 7022110, por meio da qual julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o primeiro requerido ao pagamento de i) indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária da data do arbitramento; e ii) indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios desde o evento danoso e correção da data do arbitramento.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em suma,
a)
a inexistência de danos morais e estéticos a serem reparados e a ausência de erro médico, não havendo configuração de culpa e nexo de causalidade;
b)
a nulidade da perícia realizada nos autos, vez que o laudo emitido pelo perito é flagrantemente inconclusivo, contraditório e confuso, deixando de esclarecer dúvidas técnicas que somente um expert poderia sanar, sendo certo que tal prova não pode servir unicamente a embasar o entendimento do juízo em desfavor do réu, como ocorrido; e
c)
somente é admissível a fixação de danos morais e estéticos oriundos do mesmo fato, quando possível sua mensuração apartada, do contrário, há claramente a configuração de bis in idem, dada a imputação de duas sanções ao mesmo fato, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

Pois bem.

Cinge-se a presente questão acerca do defeito na prestação do serviço médico contratado (peeling facial para tratamento de manchas escuras na região de rosto e pescoço) e o nexo de causalidade entre o procedimento médico realizado e o dano alegado pela paciente.

É sabido que a obrigação nos procedimentos dermatológicos (meramente estéticos) é de resultado e a responsabilidade do médico será aferida mediante a verificação de culpa.

Nesse sentido é a orientação do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO ALÉRGICO. CASO FORTUITO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.

1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
Em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia, mas mera presunção de culpa médica
, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico
.

3. No caso, o Tribunal a quo concluiu que não houve advertência a paciente quanto aos riscos da cirurgia, e também que o médico não provou a ocorrência de caso fortuito, tudo a ensejar a aplicação da súmula 7/STJ, porque inviável a análise dos fatos e provas produzidas no âmbito do recurso especial.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 985.888/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 13/3/2012.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. CASO FORTUITO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.

1. A instância ordinária valeu-se da detida avaliação dos elementos fático-probatórios acostados aos autos para atingir a conclusão de que a cirurgia a que se submeteu a ora recorrente não encerrava natureza estética - cirurgia plástica destinada a melhorar a aparência física do paciente -, não sendo viável a alteração do entendimento estampado no acórdão combatido em obséquio à vedação insculpida na Súmula 07/STJ.

2.
Mesmo que se admitisse, a título de argumentação, que o procedimento cirúrgico promovido pelo recorrido ostentou caráter estético, é curial que na obrigação de resultado a responsabilidade do médico remanesce subjetiva
, cabendo-lhe, todavia, comprovar que os danos suportados pelo paciente advieram de fatores externos e alheios a sua atuação profissional.

3. Demonstrado o caso fortuito, afasta-se o dever de indenizar na medida em que se elimina o nexo causal entre o pretenso prejuízo e o serviço desempenhado pelo médico. Precedente: REsp 1.180.815/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.08.10.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.269.832/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 13/9/2011.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONSUMIDOR – CIRURGIA PLÁSTICA – PRÓTESE DE SILICONE – ROMPIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PROVA PERICIAL – ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica contratual travada entre médico e paciente submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para aferição de eventual responsabilidade civil do médico, profissional liberal, é necessária a verificação do elemento subjetivo de culpa, na linha do art. 14, § 4°, do CDC, assim, a demonstração de que atuou com imperícia, de forma omissiva ou negligente é fundamental para configurar o ato ilícito e, então, a falha na prestação do serviço para imputar-lhe o dever de reparação. 3.
É cediço que a cirurgia plástica encerra obrigação de resultado, de modo que, caso este não seja alcançado, nasce o dever de indenizar, se constatado elemento subjetivo
. No entanto, se for demonstrada a regularidade na conduta do médico e não se comprovar qualquer falha técnica, pode ser afastado. Precedentes do TJES. 4. No caso em análise, do cotejo dos elementos probatórios, não há que se falar em prática de conduta ilícita por parte do profissional contratado, do mesmo modo que não restou comprovado que a cirurgia não atingiu seu resultado. 5. Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível 0036316-15.2013.8.08.0048 – Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – Dj. 20.10.2022)

Assim, o êxito da ação de indenização esta adstrita à comprovação do (1) dolo ou culpa do agente, consubstanciada pela ação ou omissão voluntária configurada na forma da negligência, imprudência ou imperícia; (2) existência do dano efetivo; (3) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Adianto que, após detida análise os autos, a sentença deve ser mantida e, para evitar repetições desnecessárias, considerando a clareza dos fundamentos do magistrado
a quo
, peço vênia para transcrevê-los e adotá-los como parte integrante deste
decisum
:

“Cinge-se a controvérsia a analisar a juridicidade do pleito autoral consubstanciado na condenação dos Requeridos aos pagamento de indenização de cunho moral e estético advindo de erro médico durante tratamento dermatológico que culminou na piora estética da paciente.

Como prova, seguem anexados aos autos receita com prescrição de medicamento de uso tópico (fl. 13), recibo de suposto valor devolvido pelo 1º Requerido (fl. 14) e imagens destinadas a demonstrar o antes e depois da paciente (fls. 10/12).

Em sede de defesa, argumentam os Demandados a adequação do tratamento ministrado e a desídia da Autora na continuidade dos cuidados pós procedimentos. O 2º Requerido, em especial, anexa ao feito declaração na qual a Requerente manifesta ciência quanto a possibilidade de resultado não satisfatório (fl. 26).

Pois bem. Acerca do tema, é sabido que a responsabilidade civil médica fundamenta-se na culpa, seja por força do §4º do art. 14 do CDC, quanto do art. 951 do Código Civil. Outrossim, em se tratando de procedimento estético, a culpa é presumida, porquanto assume o profissional obrigação de resultado.

Fixada tal premissa, importa ressaltar que a prova pericial - notadamente relevante para a resolução do caso vertente, haja vista a especialidade que se requer - apontou que o 1º Requerido não cumpriu com a obrigação de resultado na medida em que não observou a terapêutica cabível nas hipóteses de complicações advindas do uso de ácido tricloroacético, medicamento utilizado na Autora.

Depreende-se ainda do parecer, em contraposição ao alegado pelo 1º Requerido acerca da não observância dos cuidados pós procedimento, que não consta dos autos termo de consentimento informado assinado pela paciente, ou seja, inexiste indícios mínimos de que tenha havido o devido esclarecimento acerca dos riscos e da eventual necessidade de complementação do tratamento, ponderação a partir da qual concluo não ser possível opor à Autora a responsabilidade pelas complicações observadas.

Em evolução, infere-se também do laudo que, embora não seja possível afirmar a origem das lesões descritas, dado o lapso temporal transcorrido, a conclusão alcançada arrimou-se nas imagens anexadas às fls. 11/12 e 25 que mostram a paciente antes e depois do primeiro tratamento, nesta última oportunidade com um quadro de leucodermia, complicação típica do procedimento empreendido.

Assim, comprovado que as manchas brancas na face da paciente não existiam antes do recurso terapêutico utilizado pelo 1º Requerido, o que gerou nítida lesão em sua aparência; e que inexistem evidências de prescrição para tratamento do revés observado, de rigor o reconhecimento do erro médico.

No que pertine à atuação do 2º Requerido, incontroverso que se deu em decorrência da falha no primeiro tratamento ministrado, tendo o ínclito
expert
consignado que a utilização do laser era medida adequada ao quadro apresentado pela Autora na ocasião, não podendo ser atribuído ao profissional qualquer responsabilidade em relação aos danos ora discutidos, posto que reconhecido pela própria Autora o abandono do tratamento.

Logo, afasto a responsabilidade do 2º Requerido.

Oportunamente, acerca do laudo pericial, cumpre dizer que pode o magistrado discordar de seu teor, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

Entretanto, o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, de forma que não vislumbro motivos para afastar as conclusões relatadas pelo
expert.

Pelo exposto, comprovado a responsabilidade do 1º Requerido, passo à análise do pleito indenizatório.

Inicialmente registro que, consoante dispõe o enunciado da súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de indenizações por dano estético e dano moral.

Dito isto, quanto ao dano moral, resta configurado não apenas pelas lesões causadas ao rosto da Autora, mas pela violação a sua autodeterminação, pois concordou com o tratamento sem ter sido previamente esclarecida dos riscos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência, de modo a não fixar um valor deficitário em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador; ou excessivo ao ponto de assolar o patrimônio da parte contrária.

Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, consubstanciado na análise de precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes e, em momento posterior, na adequação ao caso concreto, considerando, para tanto, a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Neste ínterim, considerando os critérios retro esposados, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender como suficiente a amparar a extensão dos danos sofridos pela Requerente.

No que diz respeito ao pedido de indenização pelos danos estéticos sofridos, entendo que este também merece acolhimento.

Cumpre esclarecer que tal espécie de dano ocorre quando a vítima vem a sofrer transformações em sua aparência física, uma modificação para pior, ou, conforme alguns preferem chamar, ocorra seu “afeamento”.

[...].

In casu,
denota-se das imagens carreadas às fls. 11/12 e 25 que do procedimento realizado pelo 1º Requerido advieram cicatrizes que, pelo que consta do laudo pericial, acompanham a Autora até a atualidade.

Por tal razão, concluo pela ocorrência de dano estético, agravado pela localização das lesões, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na hipótese vertente, o profissional da medicina, ora apelante, afirma que cumpriu, com rigor, os procedimentos estéticos, não havendo que se falar em erro médico, contudo, conforme exaustivamente analisado pelo
expert
, as complicações decorrentes do uso do ácido tricloroacético não foram corretamente tratadas, o que denota a negligência médica, vejamos:

“Destarte, entende esse expert, que, após a avaliação, dos documentos acostado aos autos, a fls 10,11,12,13,25 dos autos, não foi observado pelo perito tratamento das complicações do uso do ácido tricloroacético, como uso de clareamento com gel hidroquinona, filtro solar, infiltração com corticoide, placas de silicone, imunomodelador tópico, tipo elidel, protopic e antiviral das complicações inerentes ao procedimento”.

As fotos constantes da fl. 25 (id 7022106) dos autos corrobora a conclusão da prova pericial, porquanto do simples cotejo das fotos tiradas antes e depois do procedimento realizado tem-se incontroverso o dano sofrido pela paciente (manchas brancas por toda a face e pescoço inexistentes antes da realização do procedimento) e o nexo de causalidade com o tratamento estético realizado.

Pontuou, ainda, o expert que “não consta nos autos o termo de consentimento informado, assinado pela requerente”.

Destarte, após examinar todo o conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo pericial de fls. 252/281 (id 7022106), entendo que restou devidamente comprovada a culpa do profissional médico, na modalidade negligência, bem como violação ao dever de informação, na medida em que não apresentou à paciente eventuais riscos decorrentes do tratamento prescrito.

Registro, oportunamente, que não há que se dizer que o laudo pericial é inconclusivo e contraditório, haja vista que, conforme bem delineado pelo magistrado singular, foi elaborado por profissional capacitado, que respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, reportando-se a documentação anexada aos autos e literatura médica específica de forma a fundamentar a conclusão alcançada, inexistindo, portanto, de vício capaz de tornar nula a prova pericial realizada.

Verificada a responsabilidade civil do profissional médico, ora apelante, decorrente de erro médico, ínsito o dever de indenizar.

No caso dos autos, inegável o abalo emocional sofrido pela apelada em decorrência do fato de que o procedimento estético realizado não atingiu o resultado contrato e esperado, associado à piora do quadro, com o surgimento de novas manchas na região do rosto.

É certo que a possibilidade de cumulação de pedidos por danos morais e estéticos, a teor do que dispõe o enunciado sumular nº 387 do STJ, não implica, necessariamente na valoração conjunta dos danos, devendo, em verdade, serem valorados de forma individualizada, assim como procedeu o magistrado singular.

Com efeito, o art. 944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

Doutrina e jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra subjetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor.

In casu
, o dano grave à personalidade da autora é indene de dúvidas, em razão da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos que teve de suportar; a culpa do médico também é considerável, ante tudo o que já foi exposto; a gravidade natural que a repercussão da ofensa proporcionou na vida pessoal da autora também não é objeto de dúvidas e as peculiaridades do caso levam à constatação de que a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional para reparar os abalos sofridos.

No que tange aos danos estéticos, as lesões sofridas pela autora, na região da face e pescoço, deixaram cicatrizes evidentes na paciente, conforme se infere das fotografias de fl. 25 (id 7022106).

Assim, o valor desta indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) também se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não merece, portanto, reforma a sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.